Tribunal: TJES
Processo: 5006915-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ônus da Prova
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006915-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAGILDO MARQUES VIEIRA e outros
AGRAVADO: LINHARES DESIGN HOTEL
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO SANEADORA – ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – TAXA CONDOMINIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – QUESTÕES CONTROVERTIDAS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento prevista no inc. XI, do art. 1.015, do Código de Processo Civil, abrange as discussões atinentes à inversão do ônus da prova com fundamento na lei, a exemplo do previsto no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

2. As relações entre o condomínio e os condôminos não se enquadram no âmbito de incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, consoante previsto no referido diploma legal.

3. De acordo com a jurisprudência pátria, a decretação de nulidade processual exige a comprovação de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, pois não se declara nulidade por mera presunção.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006915-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAGILDO MARQUES VIEIRA E OUTRA

AGRAVADO: LINHARES DESIGN HOTEL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ITAGILDO MARQUES VIEIRA E OUTRA em face da decisão id 3037050 e 3037054, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares que, nos autos dos “embargos à execução” nº 0008129-07.2020.8.08.0030, indeferiu a produção de prova documental e deferiu a produção de prova oral, designando, ato contínuo, audiência de instrução e julgamento.

Em suas razões recursais (id 3037039), os Agravantes pugnam pela anulação das decisões recorridas, sustentando, em breve síntese, que (1) a decisão saneadora não deliberou quanto à distribuição do ônus da prova e não fixou os pontos controvertidos; (2) deve ser deferido o pedido de exibição de documentos, quais sejam, as notas fiscais; (3) o prazo para apresentação do rol de testemunhas deveria ser de 15 (quinze) dias e não apenas 5 (cinco), conforme restou consignado na decisão vergastada, o que importa cerceamento de defesa.

Pois bem.

De início, convém registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.831.257/SC, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi, decidiu que a hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento prevista no inc. XI, do art. 1.015, do Código de Processo Civil, abrange as discussões atinentes à inversão do ônus da prova com fundamento na lei, a exemplo do previsto no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Veja-se:

“4 - A hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, XI, do CPC/15, deve ser interpretada conjuntamente com o art. 373, §1º, do mesmo Código, que contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral: a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC; a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, sendo ambas impugnáveis de imediato por agravo de instrumento. Precedente.”

Feito este breve registro quanto ao cabimento do recurso, prossigo quanto ao mérito recursal.

Os Agravante sustentam, inicialmente, a nulidade da decisão vergastada em razão da ausência de deliberação quanto ao pedido de inversão do ônus da prova.

Com efeito, os Agravante requereram, na petição inicial da ação judicial de origem, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, eis que a relação jurídica existente entre as partes seria de natureza consumerista.

Todavia, a lide se refere ao inconformismo dos Agravantes com o valor das taxas condominiais cobradas pelo Agravado e que são exigidas por meio da execução extrajudicial embargada (processo de nº 0005394-98.2020.8.08.0030).

As taxas condominiais devidas pelos condôminos e que são calculadas de acordo com as respectivas frações ideais não consubstanciam contraprestação por um serviço ou produto, mas de uma obrigação decorrente da constituição do condomínio.

Neste contexto, as relações entre o condomínio e os condôminos não se enquadram no âmbito de incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, consoante previsto no referido diploma legal.

Destarte, a distribuição do
onus probandi
deve obedecer a regra prevista no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, consoante restou previsto, ainda que implicitamente, na decisão vergastada, descabendo a sua reforma neste particular.

Quanto à exibição dos documentos, os Agravantes requereram, genericamente, na petição inicial, a “
exibição de todas as notas e/ou cupons fiscais que ensejam as dívidas condominiais ora executadas nos autos da Execução nº 0005394-98.2020.8.08.0030
” (id 3037042).

Ora, à luz do disposto no art. 397, incisos I a III, do Código de Processo Civil, extrai-se a vedação à formulação genérica de exibição de documentos, devendo a parte apresentar “
a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados
”, “
a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias
” e “
as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária
”.

Os Agravantes, embora de posse da tabela analítica dos gastos que compõem o rateio das despesas condominiais e a formação das respectivas quotas, não apontaram sequer um valor supostamente incompatível ou que gerasse suspeita quanto à não contratação ou entrega do serviço, razão pela qual não merece acolhida o pleito genérico de exibição de documentos.

Destarte, não vislumbro equívoco na decisão que indeferiu a exibição de documento postulada.

Por fim, no que se refere à ausência de fixação de pontos controvertidos, deve-se consignar que se trata de “embargos à execução” em que a controvérsia está assentada na legitimidade do valor objeto da execução embargada.

É cediço que as nulidades apenas serão pronunciadas se houver prejuízo, o que, no caso, não se vislumbra, uma vez que as questões controvertidas já se encontram bem delineadas pela própria petição de “embargos à execução”.

Neste sentido é a jurisprudência firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 2113449/RS, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Humberto Martins:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.

2. Por força do princípio da incomunicabilidade das instâncias, a imposição de sanção disciplinar pela Administração Pública, quando comprovado que o servidor praticou ilícito administrativo, prescinde de anterior julgamento na esfera criminal.

3. A decretação da nulidade processual exige a comprovação de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, pois não se declara nulidade por mera presunção (pas de nullité sans grief).

4. Hipótese em que o acórdão recorrido expressamente consignou a não comprovação de prejuízos suportados pela defesa. Concluir em sentido diverso demanda dilação probatória, o que é vedado em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há cerceamento do direito de defesa se houver motivação idônea para o indeferimento de produção de provas. Agravo interno improvido.”

Por fim, o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação do rol de testemunhas, tal como consignado na decisão vergastada, não viola o disposto no art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil,
in verbis
: “
Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal,
o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas
”.

Ademais, verifica-se dos autos do processo de origem que o MMº. Juiz de Direito
a quo
concedeu prazo para os Agravantes se manifestem quanto à possível preclusão da oportunidade para produzir a prova oral, sendo que eventual questão decorrente deste fato deverá ser objeto do recurso de apelação respectivo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18/04/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 18/04/2023